Tribunal: TJBA
Processo: 8042391-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042391-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DO SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: REGINA THEREZITA RICCI DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL FEITO EXTINTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ÍNDICE DESTINADO À CORREÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONSOANTE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. TEMA 905/STJ. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DETERMINOU APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO OBSERVANDO OS PARÂMETROS TRAÇADOS, EM TOTAL CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE E O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA MATÉRIA. DECICUM. ACERTO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8042391-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema